Tribunal: TJSP
Processo: 1006115-07.2016.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de debloqueio de CNH – Cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Curso de reciclagem realizado - Ausência de impedimento para obtenção da habilitação – Sentença que concedeu a segurança mantida – Reexame necessário desprovido.